Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-89.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002413-89.2014.8.11.0041
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 014.315.211-40 (IMPETRANTE), FERNANDO MARQUES E SILVA - CPF: 688.827.931-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINIDADE, DENEGOU A ORDEM PELO ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - CANDIDATA REPROVADA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ATO PRATICADO PELA BANCA EXAMINADORA - ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - ORDEM DENEGADA.

1. "[. . .] Não possui o Secretário de Estado de Administração legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança contra ato praticado por banca examinadora de concurso. Isto, porque é considerada autoridade coatora quem pratica ou ordena a prática do ato administrativo concreto impugnado. Recurso não provido.” (TJMT – AG. REGIMENTAL Nº 116946/2012, Relator : DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE
DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento: 18.3.2013, Data da publicação no DJE: 03.4.2013).

2. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Rebeca Alves Marques de Souza
contra ato supostamente ilegal do Secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social, consubstanciado na ausência de convocação para avaliação médica, em razão da investigação social que a considerou não recomendada.

Afirma a Impetrante que se inscreveu no concurso público para provimento do Cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social - SETAS, regido pelo Edital nº Edital nº 01/2013, de 1º de agosto de 2013.

Relata que foi aprovada nas duas primeiras fases do concurso, tendo sido não recomendada na investigação social, e em razão disso não foi convocada para avaliação médica. Pontua que entregou todos os documentos necessários à realização da investigação social, o que torna ilegal o ato praticado pela autoridade coatora, pugnando pela concessão da ordem.

Interposta a ação perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, devidamente instruído os autos, o Julgador singular concedeu a ordem para determinar que fosse anulado o parecer da Comissão de Investigação Social, e permitido a Impetrante a continuidade no certame.

Subiram os autos para apreciação da Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, tendo a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo declarado a “incompetência absoluta” do Juízo
a quo
, determinando a remessa da ação mandamental às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos moldes do artigo 17-B, inciso I, alínea “b”, do RITJ/MT.

Sem declaração de nulidade dos atos decisórios, com base no art. 64, § 4º, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

Verifica-se do caderno processual que a autoridade apontada como coatora foi devidamente notificada para prestar informações no prazo legal, conforme mandado juntado aos autos e certidão de cumprimento da ordem, consignando ainda a intimação do Subprocurador Geral de Justiça. (Id 5735382)

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela denegação da ordem. (Id 5735389)

O Ministério Público de primeiro grau, manifestou-se no sentido de que não há interesse público que justifique a intervenção do
parquet
. (Id 5735397)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pela denegação da ordem. (Id 105970475)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por REBECA ALVES MARQUES DE SOUZA, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO, EMPREGO, CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, supostamente ilegal, consubstanciado na “não-recomendação”, no concurso público para o Cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico e Social – SETAS.

Ressai dos autos que a Impetrante foi aprovada nas primeiras fases do certame, tendo sido “não recomendada” na investigação social em razão da não apresentação da certidão de protesto do seu “domicílio”.

A Requerente sustenta que se equivocou no preenchimento da sua inscrição, fazendo constar como domicílio a cidade de Várzea Grande, quando na verdade reside no município de Cuiabá.

Aduz que os demais documentos apresentados reforçam a localização da sua residência de fato, possuindo apenas um imóvel na cidade industrial, salientando que não há nenhuma outra anotação negativa em seu desfavor.

Com efeito, no Edital de regência do concurso consta a exigência de apresentação de Certidão dos Cartórios de protestos e títulos da cidade/município onde a Impetrante reside nos últimos cinco anos (Item 14.5.1, alínea “h”.

In casu
, a Requerente apresentou os documentos exigidos, inclusive a Certidão dos Cartórios de protestos e títulos do Município de onde alega residir, Cuiabá.

Ocorre que, no ato de inscrição, a Requerente indicou como domicílio o Município de Várzea Grande, e não Cuiabá, e com base nessa informação, prestada pela própria impetrante, a autoridade coatora entendeu que a candidata não cumpriu a exigência editalícia, de apresentação de Certidão Negativa de Protesto do município que reside nos últimos cinco anos.

Da análise do caderno processual, não é possível constatar que a Impetrante realmente residia em Cuiabá, nos cinco anos anteriores a apresentação da Certidão, o que fragiliza a alegação de ilegalidade do ato administrativo.

Com efeito, dos documentos acostados aos autos extrai-se que, quando da apresentação dos documentos na fase de investigação social, a Requerente residia em Cuiabá, mas não é possível concluir que esse era o seu domicílio nos últimos cinco anos.

Nesse aspecto, a hipótese é de denegação da segurança vindicada, ante a ausência de prova pré-constituída das alegações expendidas na exordial.

A propósito, dispõe o art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

A doutrina firmou a sua compreensão no sentido de que se trata de um direito cuja existência encontra-se comprovada de plano com a impetração, independentemente de dilação probatória.

A propósito, conceituação de Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 22ª edição, pp. 35/36:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração”.

Em que pese os fortes argumentos trazidos pelo Requerente, não é possível afirmar com certeza que esta cumpriu a exigência editalícia, qual seja, apresentação de Certidão de Protesto do Município do seu domicílio nos últimos 5 (cinco) anos.

Assim, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de “não recomendação” da candidata/impetrante, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

Sabe-se que a estreita via deste remédio constitucional não admite dilação probatória, daí a necessidade da apresentação de prova pré-constituída a embasar o direito postulado pelo Requerente.

A propósito:

“V – (...) mostra-se inviável o mandado de segurança, diante da impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança, visto que a ausência de prova pré-constituída importa na inadequação da via eleita, com a consequente denegação da ordem. VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 53707 DF 2017/0070130-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2021)

Assim, não restando comprovado nos autos, através de prova documental pré-constituída as alegações do Impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, a denegação da ordem é medida que se impõe por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, de acordo com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA vindicada.

É como voto.

VOTO (VISTA) - EM RETIFICAÇÃO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Turma:

Pedi vista novamente dos autos, após o Des. Luiz Carlos da Costa arguir, de ofício, preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social, e, de consequência, indeferiu a ordem.

A presente ação mandamental foi impetrada em primeiro grau, inicialmente, tendo o MM. Juiz do feito concedido a ordem. Em grau recursal, a 2ª Câmara de Direito Público, reconheceu a incompetência do Juízo singular para o julgamento da ação, tendo como autoridade tida como coatora o Secretário de Estado, o que atrai a competência originária desta Corte, determinando a remessa dos autos a essa Turma.

Com efeito, naquela oportunidade não foi analisada a legitimidade da autoridade indicada como coatora, razão pela qual passo a revisitar os autos nesse ponto.

A ação mandamental é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

Autoridade coatora é aquela que pratica, ordena ou omite a prática do ato impugnado e é detentora de poderes suficientes para corrigir essa situação, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009.

Conforme infere-se da inicial mandamental, a Impetrante ingressou contra a não aprovação na fase de investigação social, visando, dessa forma, a continuidade no certame.

Ocorre, que carece de legitimidade passiva o EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO para figurar no polo passivo da presente Ação Mandamental, posto que não possui a atribuição para rever os recursos, o método dos Exames ou a consequente modificação do resultado dessa fase.

Neste aspecto, prevê o subitem 18.1 do Edital nº 01/2013, de 1º de agosto de 2013, o seguinte:

“18.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentos, ao Instituto AOCP, contra:

(...)

h) resultado da Investigação Social;

(...)

18.18 A Banca Examinadora do Instituto AOCP, empresa responsável pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. (Id 5735366 – p. 2/3)

Portanto, a análise dos atos perpetrados compete à Banca Examinadora, e não ao SECRETÁRIO DE ESTADO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, sendo, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da impetração, ainda que este último tivesse subscrito o Edital de abertura do certame.

A propósito, esse é o entendimento adotado pela colenda Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público desse egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO REPROVADO EM UMA DAS FASES — ATO PRATICADO PELA BANCA EXAMINADORA — ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. Não possui o Secretário de Estado de Administração legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança contra ato praticado por banca examinadora de concurso. Isto, porque é considerada autoridade coatora quem pratica ou ordena a prática do ato administrativo concreto impugnado. Recurso não provido.” (TJMT – AG. REGIMENTAL Nº 116946/2012,
Relator
: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento: 18.3.2013, Data da publicação no DJE: 03.4.2013).

Com essas considerações, revejo meu posicionamento, para ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, e, de consequência, denego a ordem mandamental, julgando extinto o feito, nos termos dos artigos 6º § 5º e 10 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022